Tribunal: TJES
Processo: 5011185-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011185-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR SANTIAGO SOARES QUEIROZ

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IUNA ES

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente denunciado pelo crime do art. 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna que manteve a prisão preventiva. A defesa alega ausência dos requisitos legais, existência de condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida, requerendo a concessão de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a utilidade da apreciação do habeas corpus quando, no curso da impetração, é revogada a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revogação da prisão preventiva e a expedição do competente alvará de soltura configuram perda superveniente do objeto do habeas corpus, pois cessou a coação alegada.

4- O art. 659 do Código de Processo Penal determina o julgamento prejudicado quando não mais subsiste a violência ou coação ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5- Pedido prejudicado.

Tese de julgamento
:

1- A revogação da prisão preventiva no curso do habeas corpus acarreta a perda superveniente de seu objeto, impondo-se o julgamento de prejudicialidade, nos termos do art. 659 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 659.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IGOR SANTIAGO SOARES QUEIROZ, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IÚNA que, nos autos do processo nº
0000109-57.2025.8.08.0028
, manteve a prisão preventiva do paciente que foi denunciado pela prática do crime do art. 129, § 13º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

A impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Alega ainda a desproporcionalidade da medida, argumentando que o crime atribuído ao acusado é punido com pena de reclusão em regime semiaberto. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 14875454).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14969525).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.15062281).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IGOR SANTIAGO SOARES QUEIROZ, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IÚNA que, nos autos do processo nº
0000109-57.2025.8.08.0028
, manteve a prisão preventiva do paciente que foi denunciado pela prática do crime do art. 129, § 13º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

A impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Alega ainda a desproporcionalidade da medida, argumentando que o crime atribuído ao acusado é punido com pena de reclusão em regime semiaberto. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 14875454).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14969525).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.15062281).

Pois bem.

Em consulta ao processo de origem, verifico que na audiência realizada em 05/08/2025 o magistrado revogou a prisão preventiva paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura, razão pela qual deu-se a perda superveniente do objeto da presente impetração, eis que não mais subsiste a medida constritiva que nesta sede se combatia.

Portanto, verifico que incide ao presente caso o artigo 659 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, JULGO PREJUDICADO o pedido.

É como voto.